Tribunal: TJSP
Processo: 1021853-30.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS ADIMPLIDAS APÓS A RESPECTIVA EMANCIPAÇÃO – BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida, na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS ADIMPLIDAS APÓS A RESPECTIVA EMANCIPAÇÃO – BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ocorrência da prescrição quinquenal reconhecida, na origem, ratificada. 2. No mérito, propriamente dito, o erro ou equívoco da Administração Pública, relativamente ao adimplemento do benefício previdenciário da Pensão por Morte, não autoriza a restituição, diante da natureza alimentar e da presença de boa-fé. 3. Inexigibilidade da restituição, reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento da ocorrência da prescrição, relativamente às parcelas pecuniárias vencidas anteriormente a 11.5.11; b) no mérito, propriamente dito, improcedência da ação de procedimento comum. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1021853-30.2016.8.26.0053 Capital Voto 25488 - LPF
Registro: 2020.0000392319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021853-30.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada CAMILA SHIGAKI CRISCUOLO MANCINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
2
VOTO No 25488
APELAÇÃO No 1021853-30.2016.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: São Paulo Previdência - SPPREV
APELADA: Camila Shigaki Criscuolo Mancini
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Laís Helena Bresser Lang
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE MAIORIDADE DA
BENEFICIÁRIA
PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS
PARCELAS
PECUNIÁRIAS
ADIMPLIDAS
APÓS
A
RESPECTIVA EMANCIPAÇÃO
BOA-FÉ
NATUREZA
ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ocorrência
da prescrição quinquenal reconhecida, na origem, ratificada. 2. No
mérito, propriamente dito, o erro ou equívoco da Administração
Pública,
relativamente
ao
adimplemento
do
benefício
previdenciário da Pensão por Morte, não autoriza a restituição,
diante da natureza alimentar e da presença de boa-fé. 3.
Inexigibilidade da restituição, reconhecida. 4. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.
5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no
artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a)
reconhecimento da ocorrência da prescrição, relativamente às
parcelas pecuniárias vencidas anteriormente a 11.5.11; b) no
mérito,
propriamente
dito,
improcedência
da
ação
de
procedimento comum. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 91/095, de relatório adotado, que deliberou o seguinte: a)
reconheceu a ocorrência da prescrição, relativamente às parcelas pecuniárias
vencidas anteriormente a 11.5.11; b) no mérito, julgou improcedente a ação
de procedimento comum, objetivando a restituição das parcelas pecuniárias
adimplidas, a título de Pensão por Morte, após a maioridade da beneficiária,
por força da respectiva emancipação. Em razão da sucumbência, a parte
vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
3
honorários advocatícios fixados no valor correspondente a 10% sobre o
montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo o seguinte: a) inocorrência da prescrição; b) no mérito, inversão do
resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a
restituição das parcelas pecuniárias adimplidas, em favor da parte autora, a
título de Pensão por Morte, após a maioridade da beneficiária, em 22.1.08,
por força da respectiva emancipação.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
4
Inicialmente, a pretensão recursal da parte autora,
relacionada ao reconhecimento da inocorrência da prescrição quinquenal,
deve ser rejeitada.
Com efeito. O termo inicial para a contagem do prazo
prescricional dar-se-á a partir do conhecimento da maioridade da parte ré e a
extinção do benefício pela Administração Pública.
Daí porque, o reconhecimento da ocorrência da
prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos, a partir da distribuição,
era mesmo a medida que se impunha no caso concreto, uma vez considerada
a ciência do referido fato jurídico pela parte autora (novembro de 2.011) e o
ajuizamento da presente ação judicial (maio de 2.016).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.
Pois bem. No mérito, propriamente dito, é incontroverso
o adimplemento do benefício previdenciário da Pensão por Morte, após a
maioridade da beneficiária, alcançada em 22.01.08, por força da respectiva
emancipação.
Entretanto, a parte ré, favorecida, não colaborou para a
ocorrência de tal situação. Ao contrário, providenciou o respectivo
recadastramento anual, perante a instituição previdenciária, apresentando os
documentos necessários e pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
5
Assim, é forçoso concluir que o eventual equívoco
verificado no adimplemento do benefício, decorre da atividade da própria
Administração Pública. E mais. Os valores foram recebidos com evidente boa-
fé, ostentando, inclusive, o nítido caráter alimentar, razão pela qual a
restituição do indébito é indevida.
Aliás, a jurisprudência do C. STJ é no sentido da
impossibilidade da devolução de valores recebidos de boa-fé, por força de
interpretação errônea, má aplicação da legislação, erro ou equívoco da
Administração Pública. E, os referidos pagamentos, no caso dos autos, ao que
parece, foram realizados sem qualquer ingerência ou interferência da parte ré,
sendo indevida, repita-se, a pretendida devolução.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça,
a seguir:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO. VALORES PAGOS DE FORMA
INDEVIDA. ERRO OPERACIONAL. RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na
apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e
não foi.
2. A Corte Especial no STJ ao julgar o MS 19.260/DF, no
dia 03/09/2014, da relatoria do Min. Herman Benjamin,
decidiu, por unanimidade, ser descabida a devolução ao
Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em
que o pagamento reputado indevido se deu por erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
6
cálculo ou operacional da Administração, o que evidencia a
boa-fé objetivo do servidor no recebimento da verba
alimentar.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg no AREsp 766.220/DF; Rel. o Ministro Mauro
Campbell Marques; Segunda Turma; julgado em 3.11.15)
“APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE Restituição dos
valores recebidos indevidamente pelo réu, na qualidade de
beneficiário de pensão por morte, após atingir a
maioridade - Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-
fé
Natureza alimentar da verba - Impossibilidade de
devolução
Sentença de improcedência mantida

Apelação desprovida.”
(TJSP; Apelação Cível no 1008570-39.2016.8.26.0602; Rel.
Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público; j. 26.8.19)
“Execução Restituição dos valores pagos a maior pela
autarquia Descabimento Boa-fé Caráter alimentar da
benesse previdenciária. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 0385643-87.2008.8.26.0577; Rel. o
Des. Afonso Celso da Silva; Data do Julgamento: 30.7.19)
“APELAÇÃO CÍVEL Previdenciário Complementação
de pensão concedida com base no art. 152, inciso II, da LC
180/78 (beneficiária designada) Perda da qualidade de
beneficiária aos 21 anos - Contudo, permaneceu
percebendo indevidamente o benefício
Notificação
posterior de que teria o benefício cassado, bem como que
deveria devolver o numerário percebido indevidamente
Pretensão de restabelecimento da pensão, bem como para
que se determine à apelada que se abstenha de promover à
restituição, eis que os valores foram percebidos de boa-fé -
Sentença de improcedência Parcial cabimento LC n.
180/78 que, mesmo em sua redação originária, sem as
alterações promovidas pela LC n. 1.012/07, sempre previu
que o pagamento de pensão aos beneficiários instituídos
seriam efetuados até o atingimento da maioridade civil
Contudo, não há que se alegar a má-fé da beneficiária,
mesmo porque esta fez o seu recadastramento anual até o
ano de 2.015, sem qualquer oposição do órgão pagador
Presunção de boa-fé - Caráter alimentar do benefício
Precedentes
Recurso parcialmente provido, nestes
termos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021853-30.2016.8.26.0053 -Voto no 25488 - LPF
7
(TJSP; Apelação Cível no 1044554-19.2015.8.26.0053; Rel.
a Des. Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público; j.
8.2.19)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor
correspondente a 3% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum, quanto ao mérito propriamente dito, era mesmo de absoluto rigor,
não merecendo nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao
arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator